Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736158-70.2025.8.07.0000 EMBARGANTES: RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO, ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO EMBARGADO: DIAN RODRIGUES MACHADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (id 77108162) opostos por Renato Oliveira Cavalheiro e Adriana Mencarini Clark Cavalheiro, contra a decisão monocrática (id 76660946), desta Relatoria, que não conheceu o agravo de instrumento interposto, a seguir parcialmente transcrita: [...] De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De plano, e nada obstante todo esforço argumentativo dos recorrentes, reputo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pelo que mister se faz rememorar os recentes eventos nos autos. Na hipótese, a agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de decisão com a qual, embora não se tenha conformado, não se insurgiu no momento processual oportuno. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, qualquer decisão proferida no Cumprimento de Sentença pode ser impugnada por Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Lado outro, importante destacar o artigo 223 do Código de Processo Civil, ao dizer que "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". Rememorando o art. 1.019, do CPC: [...] Pois bem. O presente recurso foi interposto sem atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, CPC), e não houve retratação perante o Juízo agravado, tanto que já houve a determinação do arquivamento do feito na origem, tornando imutável o comando da decisão recorrida e insuscetível de alteração o fundamento das questões já debatidas, sob pena de se criar instabilidade no comando decisório. E, ainda que se ultrapassasse essa barreira do conhecimento, o que se admitiria por mero debate, cumpre destacar que a questão poderia ter sido objeto de discussão das partes, através de assistentes técnicos, na fase de produção da prova pericial, sendo autorizado, para tanto, a oitiva de testemunhas, requisição de documentos, plantas, desenhos, fotografias, enfim, meios de prova necessários à elaboração do Laudo Pericial, cujos elementos poderiam, inclusive, ser buscados pelos assistentes técnicos, conforme autoriza o § 3o do artigo 473 do CPC: [...] Todavia, na fase de produção da prova pericial, nenhuma diligência foi solicitada pelas partes através de assistentes técnicos, sendo produzido o Laudo pelo Perito com os elementos que constam dos autos, razão pela qual a decisão homologatória se tornou insuscetível de mudança, albergada pela preclusão temporal, nada obstante o esforço argumentativo dos agravantes. Logo, as questões acerca da metodologia utilizada pelo perito não devem ser rediscutidas, seja por estarem acobertadas pelo manto da preclusão, seja pelo fato de que o objeto do agravo de instrumento cinge-se àquilo que restou efetivamente analisado na decisão atacada. Assim tem se posicionado esta Casa de Justiça: [...] Feitas essas considerações, carece o Agravo de Instrumento de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se de matéria preclusa, circunstância impeditiva do direito de recorrer, mormente pelo decurso do prazo para oposição de adequado recurso contra a decisão judicial. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, em virtude da inexistência de cabimento, requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Dispensa-se a comunicação ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se.” (grifos de origem) Os embargantes aduzem que a decisão monocrática padece de vício de omissão ao não enfrentar os fundamentos da impugnação formal e tempestiva ao laudo pericial, apresentada nos autos originários. Defendem que houve manifestação expressa e fundamentada quanto às falhas técnicas do laudo, o que afastaria a alegação de preclusão. Alegam que o vício compromete a completude e coerência da prestação jurisdicional, sendo passível de correção nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Sustentam que o recurso visava impugnar laudo pericial homologado na origem, o qual apresentaria inidoneidade técnica, ausência de rigor metodológico e descumprimento dos requisitos do art. 473, §1o, do CPC, como falta de memorial descritivo, registro fotográfico datado, ART e documentação técnica. Expõem que a controvérsia decorre da liquidação por arbitramento para apuração de aluguéis devidos pelo uso do imóvel. A perícia judicial teria ignorado características relevantes do bem, como acabamentos superiores, contrariando o Auto de Imissão na Posse. Ressaltam que o laudo complementar foi elaborado sem os elementos técnicos exigidos, e que, mesmo diante da impugnação, o juízo de origem homologou o laudo sem apreciar os vícios apontados. Defendem que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar a matéria preclusa, pois desconsiderou a impugnação tempestiva e instruída. Sustentam que o reconhecimento de preclusão representa omissão quanto à análise de questão relevante, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC. Citam jurisprudência do TJDFT e do STJ que admite embargos de declaração com efeitos infringentes quando há omissão capaz de alterar o resultado do julgamento. Requerem, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para suprimento da apontada omissão, mediante enfrentamento expresso da impugnação ao laudo pericial, afastando o reconhecimento de preclusão e permitindo o julgamento do agravo de instrumento interposto. Sem contrarrazões, porquanto o agravo não havia sido conhecido. É o relatório, em síntese. DECIDO Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Também sobre os embargos de declaração, dispõe o art. 268, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 268. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Conforme relatado, os embargantes buscam a reforma da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, alegando vício de omissão por ausência de enfrentamento da matéria posta em debate. A questão em discussão consiste, portanto, em verificar se a decisão embargada apresenta o mencionado vício que justifique sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pois bem. A decisão foi clara no entendimento e se pautou pela melhor orientação legal e jurisprudencial aplicável ao caso sob análise, muito embora persista o inconformismo dos embargantes quanto à fundamentação desta Relatoria. FUNDAMENTAÇÃO O caso discutido refere-se à reforma da decisão (id 75581293) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0708289-66.2024.8.07.0001, que homologou o laudo pericial que fixou a indenização em R$ 79.756,78, valor aceito pelo executado, mas impugnado pelos exequentes, que alegam que o imóvel possui padrão superior ao original. O juiz entendeu que não houve comprovação de benfeitorias durante a posse e rejeitou a impugnação, apontando que diligências adicionais poderiam ter sido solicitadas pelos assistentes técnicos, o que não ocorreu. Assim, homologou o laudo, encerrou a fase de liquidação e determinou o pagamento dos honorários periciais. Inconformados, os exequentes interpuseram agravo que não foi conhecido. Ainda irresignados, opõem os presentes embargos declaratórios, apontando vício de omissão. Novamente sem razão. Em que pese todo esforço argumentativo dos embargantes, não houve substancial alteração da situação fático-processual que pudesse imprimir as pretendidas reformas, seja da decisão a quo, seja da decisão em segunda instância que aplicou o juízo negativo da admissibilidade recursal. Como fundamentei, os embargantes não se insurgiram no momento processual oportuno na instância de origem. Adotei os artigos 223, 1.015 e 1.019, todos do Código de Processo Civil. Como o agravo foi interposto sem atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, CPC), e não houve retratação perante o Juízo agravado, tanto que já houve a determinação do arquivamento do feito na origem, torna-se imutável o comando da decisão recorrida e insuscetível de alteração o fundamento das questões já debatidas, sob pena de se criar instabilidade no comando decisório. Feitas essas considerações, mantenho o entendimento de que o agravo interposto carece de requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois trata-se de matéria preclusa, circunstância impeditiva do direito de recorrer, mormente pelo decurso do prazo para oposição de adequado recurso contra a decisão judicial, razão por que não o conheci. E fazendo nova análise dos argumentos nestes embargos e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido de reforma não deve ser acolhido. A decisão enfrentou os principais pontos suscitados. Ante o exposto, não se justifica a oposição dos presentes embargos de declaração, por não vislumbrar omissão, sequer obscuridade ou contradição, que justifique sua acolhida. Os pontos levantados foram devidamente enfrentados na decisão embargada, que permanece hígida e suficiente para suportar a conclusão adotada. Sob esse enfoque, não há como prosperar as argumentações dos embargantes quando a decisão monocrática que não acolhe as razões defendidas em seus pedidos, ou mesmo quando o resultado do julgamento não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou decisão que acolheu a impugnação do embargante para excluir os embargados do polo ativo da demanda, em razão de cláusula contratual pela qual a compradora renunciou, em favor dos vendedores, a direitos decorrentes de futura indenização em ação de desapropriação. O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que ensejem a integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adote motivos suficientes para decidir. 5. Argumentos que, mesmo não mencionados expressamente, não possuem força suficiente para infirmar a conclusão adotada no julgado consideram-se repelidos implicitamente, atendendo ao dever de fundamentação do art. 489 do CPC. 6. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia. A intenção do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. 7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem atender às hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la. 3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022. Em arremate, o art. 1.025, do CPC disciplina: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento da matéria, ainda que forem rejeitados, como já me manifestei a respeito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. PREQUESTINAMENTO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado possui omissão, especialmente no que diz respeito à análise de documentos que comprovariam a venda dos bens antes dos fatores geradores dos tributos e a ausência de responsabilidade solidária do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão analisa especificamente a questão da responsabilidade solidária do antigo proprietário dos bens, fundamentando-se nos art. 34 e art. 130 do CTN, além de precedentes vinculantes do STJ -Tema 122 e Tema 1.118. 5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não verificadas as omissões apontadas, rejeita-se os embargos de declaração". Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC e art. 489, § 1o, IV do CPC. (Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (grifou-se) Por fim, e a título de ilustração, a certidão id de origem 249705146 informa que a decisão agravada transitou em julgado em 12/09/2025, portanto, não havendo como ressuscitar a questão preclusa. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos, para manter na íntegra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator